Tribunal: CARF
Processo: 19647.004623/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO INDEVIDO/A MAIOR DE ESTIMATIVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior que o devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. Matéria objeto da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação restringe­se a aspectos como a possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta questão, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela Autoridade Administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004623/2005-05
ACÓRDÃO
1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELECEARÁ CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
PAGAMENTO INDEVIDO/A MAIOR DE ESTIMATIVAS. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante
superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em
pagamento maior que o devido e, portanto, é passível de
restituição/compensação. Matéria objeto da Súmula CARF no 84: É possível
a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA EM
ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a
apreciação da restituição/compensação restringe-se a aspectos como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento
do pedido de restituição, uma vez superada esta questão, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela
Autoridade Administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
edite despacho decisório complementar, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório que integra o Acórdão
recorrido (vide e-fls. 104-108):
Trata o presente processo de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, constantes de
PER/DCOMP n° 09511.64836. 140404.1.3.04-5530 (fls. 01 a 05) e de PERDCOMP
n° 39631. 81020.140504.1.3.04-6996 (fls. 09 a 13), apresentados pela
contribuinte, para fins de compensação de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa mensal (código 2362), período
de apuração setembro de 2002, no valor original de R$ 1.056.165,60, com
débitos de CSLL no valor de R$ 277.741,96, estimativa do mês de março de 2004
(fl. 04) e COFINS no valor de R$ 1.096.432,66, período de apuração abril de 2004
(fl. 12).
Cabe ressaltar que o PER/DCOMP de fls. 01 a 05 foi formalizado através do
presente processo, ao passo que o PER/DCOMP de fls. 09 a 13 foi formalizado
mediante processo n° 19647.004266/2005-77, juntado por anexação ao presente
processo (n° 19647.004623/2005-05), conforme Aviso de Juntada à fl. 08.
Por meio do Despacho Decisório à fl. 20, o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Recife, aprovando proposta contida no Relatório de Informação Fiscal às fls.
16 a 17 NÃO HOMOLOGOU as compensações declaradas mediante PER/DCOMP
acima mencionados, DETERMINANDO, ainda, a cobrança dos débitos cujas
compensações declaradas foram consideradas indevidas pela inexistência de
crédito.
Consta do citado Relatório (fls. 16/17) que, de acordo com o que preceitua o
artigo 10 da IN/SRF n° 600, de 28/12/2005, a pessoa jurídica somente poderá
utilizar o valor pago (indevido ou a maior) de IRPJ, a título de estimativa mensal,
ao final do período de apuração em que houve o referido pagamento, para
dedução do valor do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo do IRPJ. Sendo
assim, concluiu a autoridade fiscal que o valor alegado como sendo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal não poderá ser utilizado
como crédito em Declaração de Compensação — DCOMP de natureza de
"PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR", para compensação de débitos.
A ciência, pela contribuinte, do Despacho Decisório de fl. 20 ocorreu em
07/03/2007, através do Termo de Ciência de fls. 22/23.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
3
Tempestivamente, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
de fls. 27 a 39 (juntamente com documentação de fls. 40 a 64), onde,
inicialmente, afirma que, em outubro de 2006, recebeu autos de infração de IRPJ
e CSLL, envolvendo diversas supostas infrações (sic), que deram origem ao
processo administrativo n° 19647.009690/2006-99 e que, entre tais infrações,
constavam dos itens 6 e 7, respectivamente, "deduções indevidas no ajuste anual
de antecipações de IRPJ e de CSLL não comprovadas" e "imposição de multa
isolada por falta de pagamento de IRPJ e CSLL por estimativa mensal". Adita que
as mencionadas exigências não foram devidamente fundamentadas, o que
impedia a adequada defesa da empresa autuada.
Em seguida, a contribuinte alega que, em março de 2007, foi intimada pela
DRF/Recife, mediante Relatório de Informação Fiscal, onde os auditores
responsáveis informam que tomaram conhecimento da Solução de Consulta
Interna n° 18, de 2006, que prevê metodologia de cálculo diferente da que havia
sido adotada por ocasião da fiscalização e, por , essa razão, alguns valores foram
excluídos do processo n° 19647.009690/2006-99, passando a ser tratados em
processos específicos e objeto de cobrança espontânea, entre os quais o
presente processo de compensação.
Feitas as considerações acima, a contribuinte se insurge contra a decisão da
autoridade administrativa, nos seguintes termos:
I —Previsão do artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005 não tem amparo em lei
Segundo a contribuinte, o artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005 estabelece restrição à
restituição e/ou compensação que a Lei n° 9.430/1996 não prevê. Transcreve,
nesse sentido, redação do artigo 74 da citada Lei, dada pela Lei n° 10.637/2002,
dispositivo que faculta ao sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judicial
transitado em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento, sua
utilização na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pelo mesmo Órgão. Assim, entende que, se foi
apurado crédito fiscal, o que ocorre quando há recolhimento indevido ou a maior
de tributo, o mesmo pode ser utilizado para compensar seus próprios débitos
fiscais.
Em seguida, afirma que o mesmo artigo 74, em seu § 3°, prevê os casos em que a
compensação não poderia ser realizada e no § 12 estão relacionadas as hipóteses
em que a compensação seria considerada não declarada. Entretanto, argumenta,
o citado dispositivo não proibiu a compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos a
maior ou indevidamente ao longo do período de apuração desses tributos, não
podendo a Receita Federal criar restrições e proibições não previstas em lei.
Alega que o fato de o citado artigo 74 estabelecer, em seu § 14, que cabe à
Secretaria da Receita Federal disciplinar o disposto no mesmo artigo, inclusive
quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação, não significa permitir restrição
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
4
ou vedação de direitos, mas apenas estabelecer procedimentos e explicitar o que
já consta de norma superior.
Com relação ao IRPJ e à CSLL, manifesta seu entendimento de que tais tributos
possuem regras para recolhimento ao longo do ano e sempre que for verificado
que o montante já recolhido supera o que deveria ter sido, com base em tais
regras, configura-se a situação de recolhimento indevido ou a maior. Reporta-se
ao IRRF, argumentando que, como a retenção ocorre independentemente do
total do lucro apurado no período (estimado, real ou presumido), poderá ocorrer
que o imposto retido supere o valor efetivamente devido com base no lucro
apurado.
A contribuinte afirma que o artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005 não poderia ter
estabelecido restrição ao direito de compensação que já não estivesse prevista
em lei e que, apenas por tal razão, o Despacho Decisório de fl. 20 deve ser
alterado, a fim de que seja homologada a compensação declarada.
II — Quando da compensação realizada pela contribuinte, a regra do artigo 10 da
IN/SRF n° 600/2005 ainda não existia.
A contribuinte afirma que, ainda que o questionamento anterior venha a ser
superado, o Despacho Decisório de fl. 20 deve ser reformado, pois, quando da
formalização da declaração de compensação, não existia a regra estabelecida no
já mencionado artigo 10.
Alega que a regra contida no citado artigo é a mesma estabelecida no artigo 10
da IN/SRF n° 460, de 18/10/2004 (mas não contida nas revogadas IN/SRF n°
210/2002 e IN/SRF n° 21/1997, publicadas anteriormente).
Prossegue a interessada afirmando que, ao decidir pela não homologação da
compensação declarada em 14/04/2004 (fl. 01) e, portanto, anteriormente à
restrição contida nas IN/SRF n° 460/2004 e IN/SRF n° 600/2005 (artigo 10, em
ambos os casos), a autoridade administrativa aplicou retroativamente dispositivo
restritivo ao direito da empresa, afrontando as disposições contidas no artigo 5°,
inciso XXXVI da Constituição Federal e nos artigos 103, 106 e 146 da Lei n°
5.172/1966 (Código Tributário Nacional), cujas redações se encontram
reproduzidas às fls. 32/33.
Com as considerações acima, a contribuinte conclui que a aplicação retroativa do
artigo 10 da IN/SRF n° 600, pela autoridade administrativa, contraria a legislação
tributária, entendendo que tal razão, por si só, já seria suficiente para que fosse
reformado o Despacho de fl. 20, homologando-se, em decorrência, a
compensação declarada mediante PER/DCOMP de fls. 01 a 05.
III — Se não fosse realizada a compensação do IRPJ de setembro de 2002,
recolhido a maior, haveria saldo negativo ao final do ano.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
5
A contribuinte afirma que, mesmo que se pudesse discordar de todas as razões
expostas acima, haveria mais um motivo para que se desse provimento a sua
manifestação de inconformidade, homologando-se a compensação realizada.
Isto porque, como defende, o IRPJ de setembro de 2002, recolhido a maior, foi
utilizado em compensação da CSLL devida em março de 2004.
Segundo a interessada, chega-se à mesma conclusão a partir dos termos do
artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005, qual seja a de que o IRPJ e a CSLL recolhidos a
maior ou indevidamente ao longo do anocalendário somente podem ser
utilizados ao final do período de apuração em que houve a retenção ou o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período, de onde conclui que, no máximo, haveria um problema de inobservância
de exercício em que o IRPJ de setembro de 2002, recolhido a maior, transformar-
se-ia em saldo negativo de IRPJ, passível de compensação com qualquer tributo, a
partir do final do ano de 2002.
Em seguida, a contribuinte, sob o argumento de que o Despacho Decisório não
contém qualquer fundamentação e o Relatório de Informação Fiscal é bastante
lacônico (sic), alega que, possivelmente, a DRF/Recife julgasse que, ao final do
ano-calendário, não teria saldo negativo de IRPJ e que, portanto, o referido órgão
teria concluído, em razão do auto de infração lavrado, constante do processo n°
19647.009690/2006-99, no qual a amortização de ágio realizada pela
contribuinte, sucedida pela TIM Nordeste S/A, foi considerada indedutível.
Feitas essas considerações, a contribuinte manifesta seu entendimento no
sentido de que, se a decisão a ser prolatada nos autos do mencionado processo
for pelo cancelamento do auto de infração, o provimento da manifestação de
inconformidade no presente processo (19647.004623/2005-05) será imperativo.
IV — Indevida revisão de lançamento.
Sob outro enfoque, a contribuinte questiona os termos em que foi efetuada a
revisão do lançamento consubstanciado no auto de infração lavrado contra a TIM
Nordeste S/A (sucessora da TELECEARÁ Celular S/A), constante do processo n°
19647.009690/2006-99.
Segundo a contribuinte, o novo valor total exigido por intermédio dos mais de
vinte despachos decisórios por ela recebidos (sic) é superior ao valor diminuído
pela revisão de oficio havida nos autos do processo administrativo n°
19647.009690/2006-99. Conclui, dessa forma, ter havido uma indevida alteração
no lançamento regularmente notificado, que não se coaduna com o que
estabelecem os artigos 145 a 149 do CTN (redação do artigo 145 e seus incisos, à
fl. 37).
A contribuinte afirma que, assim agindo, a autoridade administrativa, ao rever
seus atos pretéritos, impõe uma exigência ainda maior, sem que uma das
hipóteses de alteração do lançamento estivesse preenchida. Adita que, ao adotar
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil contido na Solução de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
6
Consulta Interna n° 18, de 13/10/2006, posterior aos autos de infração lavrados
em 09/10/2006, a autoridade administrativa introduz modificação nos critérios
jurídicos por ocasião do lançamento, atentando contra o disposto no artigo 146
do CTN, segundo o qual é vedada a aplicação retroativa de critérios jurídicos que
levem a um aumento da exigência fiscal.
Diante do que expõe, a contribuinte requer, ao final de sua manifestação de
inconformidade, seja reformado o Despacho Decisório ora contestado, para que
a compensação seja integralmente homologada, com base nos argumentos já
expostos e sintetizados como a seguir: a) a previsão do artigo 10 da IN/SRF n°
600/2005 não tem amparo em lei; b) quando da compensação realizada pela
contribuinte, a regra do artigo 10 da IN/SRF n° 600/2005 ainda não existia; c) se a
compensação do IRPJ de setembro de 2002 recolhido a maior não fosse realizada
haveria saldo negativo ao final do ano, passível de ser compensado com outros
débitos fiscais; d) o Despacho Decisório de fl. 20 é fruto de uma revisão de oficio
de lançamento realizado, que aumentou o valor total da exigência (quando
considerados todos os Despachos Decisórios proferidos pela autoridade
administrativa), o que configura violação ao artigo 149 do CTN.
Relativamente ao processo n° 19647.004266/2005-77 (anexado ao presente
processo, conforme fls. 07/08), que trata da compensação de crédito do IRPJ,
pretensamente apurado em setembro de 2002, com débito da COFINS (código
2172), correspondente ao período de apuração abril de 2004, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 65 a 77 (juntamente com
documentação de fls. 78 a 101), onde formula as mesmas razões apresentadas na
manifestação de fls. 27 a 39.
A 5a Turma da DRJ Recife, por unanimidade, indeferiu a solicitação da contribuinte,
por meio do Acórdão no 11-22.752, assim ementado (v. fls. 103):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO. ATRIBUIÇÃO DOS
JULGADORES.
O julgador da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deve observar
o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) expresso em atos
normativos.
IRPJ/CSLL - LUCRO REAL ANUAL - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA MENSAL.
A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto ou contribuição social
com base em estimativa mensal deve apurar seus resultados ao final do ano-
calendário, ocasião em que, caso venha a constatar a existência de saldo negativo
de IRPJ e/ou CSLL, nasce o direito de requerer a restituição do referido saldo ou
proceder a sua compensação com tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação de regência.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
7
INSTRUÇÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO.
A orientação contida em instrução normativa se aplica a fatos ocorridos
anteriormente a sua vigência quando dispõe sobre procedimento compatível com
diploma legal em vigor à época de ocorrência desses fatos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - EFICÁCIA
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência de débitos indevidamente compensados.
Solicitação Indeferida
Intimada desse Acórdão em 17/08/2009 (fls. 89), a contribuinte apresentou em
14/09/2009 o Recurso Voluntário de fls. 90-109, reiterando os argumentos apresentados na fase
impugnatória e apresentando as seguintes alegações adicionais:
a) A premissa adotada pela DRJ implica a apuração de saldo negativo de IRPJ pela
contribuinte em 2002, passível de compensação com os débitos. Segundo a Recorrente, se o Fisco
adotar a premissa de ausência de vinculação entre o presente pleito de compensação e o
processo administrativo n° 19647.009690/2006-99, então deveria ser aceito o saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$ 16.259.131,90 apurado pela contribuinte no ano-calendário de 2002
(conforme a ficha 12-A da DIPJ/2003 — doc. j).
b) A Secretaria da Receita Federal aceita a compensação de IRPJ/CSLL recolhido
indevidamente ou a maior nos meses posteriores. Segundo a Recorrente, o art. 10 da Instrução
Normativa n° 600/05 impediria (contrariando a Lei n° 9.430/96) apenas a compensação do IRPJ e
da CSLL recolhidos a maior ou indevidamente ao longo dos meses do período-base anual com
outros tributos distintos deles próprios. No entanto, o IRPJ ou a CSLL eventualmente recolhidos
indevidamente ou a maior poderiam ser compensados com eles próprios, em outros meses do
mesmo período-base anual.
c) Da vinculação entre o presente pleito de compensação e o processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99. Segundo a Recorrente, caso admitida a vinculação
entre o presente pleito de compensação e o processo administrativo n° 19647.009690/2006-99, a
decisão final a ser proferida neste processo administrativo de compensação ficará na
dependência do destino a ser dado ao referido processo no 19647.009690/2006-99.
Em relação ao aludido processo, a Recorrente esclarece que apresentou recurso
voluntário em 20/11/2009, o qual aguarda julgamento no Conselho de Contribuintes.
Neste termos, requereu que seja dado provimento ao Recurso Voluntário,
homologando-se as compensações declaradas nos autos.
Recebido o recurso voluntário, esta mesma Turma, porém com outra composição,
resolveu sobrestar o julgamento até o deslinde do processo no 19647.009690/2006-99. Abaixo
reproduzo os fundamentos que levaram esta Turma a sobrestar o julgamento conforme o disposto
na Resolução no 1401-000.051, de 15 de dezembro de 2010:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
8
Segundo o entendimento da maioria da turma julgadora, a estimativa
desaparece quando se extingue o ano-calendário, não havendo que se falar, a
priori, em devolução de estimativa recolhida a maior após o encerramento do
exercício fiscal. De fato, no caso do imposto de renda e da CSLL apurados pelo
regime anual, com recolhimentos mensais por estimativa, estas nada mais são do
que antecipação do tributo que será apurado ao final do anocalendário.
Desta feita, encerrado o ano-calendário, realiza-se o ajuste anual e apura-se o
imposto de renda e a CSLL devidas naquele exercício, deduzindo-se o valor das
estimativas pagas. Caso as estimativas não tenham sido pagas, ou tenham sido
pagas a maior, o seu reflexo deverá ser apurado segundo o resultado do
exercício, seja pela composição do saldo de tributo a pagar, seja pela
composição do saldo negativo a restituir. Por isso que, se tiver havido
pagamento a maior de estimativa, esta, de per si, não é passível de restituição,
mas sim o saldo negativo que decorreu desse recolhimento a maior. Assim, o
pedido de restituição das estimativas deve ser entendido como pedido de
restituição do saldo negativo de cada exercício fiscal. E este é o entendimento
que deverá ser aplicado para a solução do presente feito.
Por outro lado, estando pendente, contra o ano-calendário, a verificação do
montante de tributo a pagar pela existência de auto de infração lavrado com
relação ao mesmo período, não há que se negar definitivamente o direito à
restituição do crédito. Fosse assim, toda autuação fiscal, ainda que pendente de
revisão no curso do processo administrativo, seria ato impeditivo de restituição
de saldo negativo, pensamento esse que atenta contra a boa-fé e o princípio da
confiança legítima, caros ao nosso ordenamento jurídico. Mesmo porque, a
demora no julgamento final da autuação fiscal poderia levar à prescrição do
direito de restituição do crédito, fato este que não pode ser imputado ao
contribuinte.
Diante desses argumentos, a 1a turma ordinária da 4a Câmara da 1a Sessão do
CARF decidiu o seguinte:
a) baixar o feito à unidade de origem, para promover o apensamento dos
processos
no
19647.004623/2005-05,

19647.004636/2005-76
e
19647.004640/2005-34;
b) aguardar o julgamento do processo no 19647.009690/2006-99;
c) após o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo no
19647.009690/2006-99, seja apurado o saldo negativo cuja restituição se
processo neste feito;
d) seja dado vista à Recorrente do resultado da diligência;
e) retornem os autos à este Conselho, para julgamento.
Cumprida a diligência, depois de um longo período o processo retornou ao CARF
para que fosse finalmente apreciado.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
9
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Em que pese o decidido anteriormente por esta mesma Turma na Resolução no
1401-000.051, cumpre consignar que a DRJ em Recife/PE bem esclareceu que o presente
processo, que trata de Declarações de Compensação, não decorre dos autos do processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99. Isso porque este processo data de 2005, enquanto
aquele foi formalizado no ano de 2006, posteriormente, portanto. Não é possível, assim, que este
processo seja decorrente daquele.
Ademais, enquanto o processo de n° 19647.009690/2006-99 trata de lançamento
de ofício decorrente de procedimento de fiscalização direta, estes autos tratam de declaração de
compensação transmitida eletronicamente e que foi baixada para tratamento manual neste
processo, sendo que o único fundamento alegado pela DRF para não homologar a compensação
foi a inexistência de crédito declarado pela Contribuinte que pudesse ser utilizado para as
respectivas compensações, forte no que preceitua o artigo 10 da IN SRF n° 600/05, ao dispor que
eventual valor pago a maior a título de estimativa mensal somente poderia vir a ser utilizado ao
final do período de apuração, para dedução do valor do imposto afinal devido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ.
Portanto, as argüições contrárias à revisão de ofício levada a efeito no âmbito do
processo administrativo n° 19647.009690/2006-99, que trata de lançamento de ofício para
exigência de crédito tributário, são alheias ao presente feito e devem ser tratadas unicamente no
âmbito daqueles autos, razão pela qual deixo de tomar conhecimento de tais alegações.
No mérito, a questão que se coloca para análise nestes autos se refere à
possibilidade de haver recolhimento indevido ou a maior no cálculo e pagamento de estimativas
mensais no curso do ano-calendário e, havendo tal possibilidade, se isto geraria um indébito a
favor da Contribuinte passível de restituição e/ou compensação.
Nesse sentido, registro que tal questão deixou de ser tormentosa, restando
pacificada neste Órgão Colegiado após a edição da Súmula CARF no 84, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.
O pagamento indevido de estimativas caracteriza-se na hipótese de erro no
recolhimento. Assim, se o valor efetivamente pago foi superior ao devido, seja com base na
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
10
receita bruta, seja com base no balancete de suspensão/redução, essa diferença é passível de
restituição ou compensação, e esse pedido ou utilização pode, inclusive, ser feito no curso do
ano-calendário, já que não é dependente de evento futuro e incerto.
No presente caso, a contribuinte alega que errou ao apurar e pagar a estimativa de
IRPJ relativa ao mês de setembro de 2002, em valor maior que o devido, e assim apontou o
indébito para compensação com outro tributo, posteriormente, inclusive, à apuração do ajuste
anual em 31/12/2002, já que a DCOMP foi formalizada em abril de 2004.
Entretanto, há notícias nos autos de que os recolhimentos a maior a título de
estimativas (de IRPJ e de CSLL), cujo indébito é pleiteado neste processo a título de direito
creditório, teriam sido aproveitados como dedução, compondo o saldo final do tributo – IRPJ –
apurado, ao final do período de apuração, em 31/12/2002, em procedimento de revisão de ofício
de lançamento. Dito de outra forma, o valor aqui pleiteado já teria sido reconhecido pela Auditoria
Fiscal, na citada revisão de ofício, e aproveitado nas antecipações a título de estimativas, servindo
como dedução ou compondo o IRPJ ao final apurado. Por relevante, transcrevo o teor do item “6”
do Relatório de Informação Fiscal relativo ao processo n° 19647.009690/2006-99, cuja cópia
encontra-se acostada às e-fls. 73 a 76:
“6. Os pagamentos de estimativa mensal de IRPJ e da CSLL indevidos ou a maior
foram aproveitados (nesta revisão) no ajuste anual, respectivamente, para
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido devidos no ano calendário em que houve o pagamento indevido
ou para compor o saldo negativo do período, conforme art. 10 da IN no
600/2005...”
Imperioso, portanto, para a homologação da presente compensação, a confirmação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito alegado. Ou seja, a homologação expressa
exige que a contribuinte comprove, perante a autoridade administrativa que a jurisdiciona, o erro
cometido, seja na apuração da estimativa com base em receita bruta, seja com base em balancete
de suspensão/redução, a sua adequação para a formação do indébito de R$1.056.165,60, bem
assim a correspondente disponibilidade, mediante prova de que não se valeu desta antecipação
para liquidação do IRPJ devido no ajuste anual, ou para a formação do correspondente saldo
negativo.
E isto porque, em verdade, o fato de o único fundamento da decisão recorrida ser a
impossibilidade de aproveitamento de indébitos decorrentes de recolhimentos estimados, não
permite concluir pela integridade da formação do crédito. A autoridade administrativa centrou sua
decisão, exclusivamente, na possibilidade do pedido, e assim não analisou a efetiva existência do
crédito. Superado este ponto, necessário se faz a apreciação do mérito pela autoridade
administrativa competente quanto aos demais requisitos para a homologação da compensação.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Contribuinte não for cientificada desse
despacho decisório complementar, os débitos compensados devem permanecer com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.304 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004623/2005-05
11
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve-se-lhe ser
facultada nova manifestação de inconformidade, possibilitando a discussão do mérito da
restituição/compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por
estimativa, mas sem homologar as compensações por ausência de análise do mérito pela
autoridade preparadora, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido para a compensação.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 396
DF CARF MF
Original